Tribunal: TJDFT
Processo: 0752965-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ARTIGO 256 DO CPC. SÚMULA 414 STJ. RELATIVIZAÇÃO AO CASO CONCRETO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. ENGAJAMENTO DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É inteligência do artigo 256 do CPC, c/c a Súmula n. 414 do c. STJ que, para a citação por edital, são necessárias tentativas de citação do requerido em todos os endereços disponíveis.
2. O c. STJ vem externando o entendimento de que a demonstração do exaurimento de todas as diligências deve levar em conta a natureza facultativa quanto ao esgotamento de diligências consubstanciadas na requisição de informações aos órgãos públicos, devendo ser aferida in concreto.
2.1. A demonstração de tentativas infrutíferas de citação nos endereços conhecidos, bem ainda o engajamento do exequente, servem de parâmetros para, exauridas as possibilidades de encontrar o executado, proceder-se à citação por edital.
3. Recurso conhecido e provido.